Tribunal: TJES
Processo: 5000902-88.2022.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000902-88.2022.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURO SANTANA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000902-88.2022.8.08.0003

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LAURO SANTANA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LAURO SANTANA
em face da sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, confirmando a tutela de urgência para determinar o fornecimento contínuo de insumos necessários à sua condição de paciente laringectomizado.

A controvérsia tem origem na necessidade do autor, diagnosticado com neoplasia maligna de laringe e submetido à laringectomia total, de obter do poder público os seguintes insumos: Laringe eletrônica Trutone Emote, Filtro Provox (tipos Xtraflow e Micron), Adesivos cirúrgicos para Traqueostomia (StabiliBase), Protetor de pele (Skin Barrier) e Protetor de Banho (Shower Air). Diante da negativa administrativa, ajuizou a presente demanda, atribuindo à causa o valor de R$ 145.472,00. A sentença julgou procedente o pedido para fornecimento dos materiais, mas, por aplicar o rito da Lei nº 9.099/95, indeferiu a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, argumentando que o valor da causa ultrapassa o teto de 60 salários mínimos. Alega que o processamento do feito por juiz leigo violou o princípio do juiz natural e que a ausência de decisão prévia sobre a alteração do rito processual cerceou seu direito de defesa. Ao final, pugna pela anulação da sentença e, aplicando a teoria da causa madura, pelo julgamento de procedência do pedido com a condenação do Estado em honorários sucumbenciais.

É o breve relatório.

A
questão central do recurso cinge-se à definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda.
O recorrente argumenta que o valor atribuído à causa na petição inicial (R$ 145.472,00) afastaria a competência deste microssistema. Contudo, a preliminar de incompetência não merece prosperar. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e determinada pelo valor da causa, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009. Tratando-se de obrigação de prestação continuada, como o fornecimento de insumos,
o valor da causa deve corresponder à soma de doze prestações mensais, nos termos do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil.

O valor a ser considerado, no entanto, não é o valor de mercado dos produtos para o consumidor final, mas o
custo efetivo suportado pelo ente público no cumprimento da ordem judicial.

Nos presentes autos, a
nota fiscal
de aquisição dos insumos pelo Estado (ID 11077051) aponta custo total de R$ 86.589,80,
valor referente a quantidade de suprimentos superior
a determinada na decisão liminar (ID 11076533), posteriormente confirmada em sentença, e também superior à quantidade anual necessária ao atendimento do autor/recorrente, conforme prescrição médica (ID 11076531).
À luz da tabela abaixo, o custo anual dos insumos perfaz R$ 26.685,44, devendo este prevalecer como valor da causa.

Insumo

Valor de aquisição (ID 117077051)

Qtd solicitada (ID 17076531 - pág. 6)

Qtd anual (caixas)

Valor anual

Adesivo Stabilibase (caixa com 15 unidades)

R$ 180,85

2 cx/mês (30 und)

24

R$ 4.340,40

Laringe Eletrônica Trutone Emote;

R$ 5.568,60

1

R$ 5.568,60

Provox – Micron (caixa com 30 unidades)

R$ 151,63

1 cx/mês (30 und)

12

R$ 1.819,56

Provox Shower AID (protetor para banho)

R$ 1.178,80

2 und/ano

2

R$ 2.357,60

Provox Skin Barrier (preparo peri-estoma)

R$ 19,56

50 und/mês

600

R$ 11.736,00

Xtraflow (caixa com 30 unidades)

R$ 71,94

1

12

R$ 863,28

R$ 26.685,44

Assim, porque o parâmetro adequado é o
custo anual do fornecimento
(proveito econômico), fixado em
R$ 26.685,44
, e estando esse valor muito
aquém do limite de 60 salários-mínimos
, deve-se
afirmar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
para o processamento e julgamento da causa, nos termos do art. 2º, caput, e § 4º, da Lei 12.153/2009, que estabelece, inclusive, a competência absoluta no foro em que instalado.

Uma vez firmada a competência,
a alegação de nulidade da sentença por ter sido proferida por juiz leigo
, com posterior homologação por juiz togado, também é afastada. Tal procedimento é inerente ao rito estabelecido pela Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente, e não representa qualquer violação ao princípio do juiz natural. Quanto à
suposta violação ao contraditório
pela remessa dos autos do E. Tribunal de Justiça para esta Turma Recursal, observa-se que se tratou de decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta, matéria de ordem pública. Ademais, foi oportunizado ao recorrente manifestar-se sobre a questão perante este Colegiado, o que de fato ocorreu, sanando qualquer vício.

Por fim,
resta prejudicado o pleito recursal de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios
, porquanto a sentença de primeiro grau, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099/95, não comporta condenação em custas e honorários.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico (R$ 26.685,44), em conformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)